Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 833, INCISO X E § 2o, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DA CONTA. DESINFLUÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA CONSTRITA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. As exceções à regra estão previstas no § 2o do mesmo dispositivo legal (prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais).

2 – Segundo a jurisprudência do STJ, afora as exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, são ilegais as constrições judiciais realizadas sobre quantias inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta e respectiva movimentação, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude do Devedor. Assim, a movimentação bancária atípica em conta poupança, tais como saques, compras e transferências, realizada pelos meios legais previstos e disponibilizados ao cliente bancário, conforme autorizado pelo Banco Central, é inapta a afastar, por si só, a impenhorabilidade conferida à reserva financeira inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos moldes do art. 833, inciso X, do CPC, salvo quando configurada uma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo ou comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude do Devedor.

3 – Considerando que a caderneta de poupança do Executado/Agravante, à data do bloqueio/penhora, ostentava quantia bastante inferior a 40 salários-mínimos, bem assim que a situação concreta não se enquadra nas exceções previstas no art. 833, § 2o, do CPC, não havendo, ademais, qualquer evidência de má-fé, abuso de direito ou fraude, a constrição realizada não pode subsistir face ao disposto no art. 833, X, do CPC, impondo-se o acolhimento da impugnação à penhora e a restituição da importância constrita ao Devedor.

Agravo de Instrumento provido.